Tribunal: TJSP
Processo: 1004211-40.2023.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo automotor. Autora que reclama da impossibilidade de regularização administrativa do veículo recém-adquirido da corré R.A. Veículos, com financiamento do preço por intermédio da corré Aymoré, em razão da indevida incidência de duplo gravame. Ausência de apresentação de contestação pela corré R.A. Veículos. SENTENÇA de

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo automotor. Autora que reclama da impossibilidade de regularização administrativa do veículo recém-adquirido da corré R.A. Veículos, com financiamento do preço por intermédio da corré Aymoré, em razão da indevida incidência de duplo gravame. Ausência de apresentação de contestação pela corré R.A. Veículos. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste no integral acolhimento do pedido inicial, com a elevação da indenização material e moral. EXAME: presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial que, além de ser efeito meramente relativo da revelia, não tem aplicação ante a contestação da Ação pela corré Aymoré, "ex vi" dos artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil. Contrato com previsão de entrada de R$ 715,98. Ausência de qualquer indício probatório do pagamento da entrada na quantia de R$ 10.000,00. Prejuízo moral indenizável bem evidenciado. Indenização moral que, contudo, comporta majoração para R$ 10.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto, os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos parâmetros indenizatórios deste E. Tribunal. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*